Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703222-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: GISELLE VERONICA DE OLIVEIRA REU: GENSERICO SANTIAGO D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por GISELLE VERONICA DE OLIVEIRA em desfavor de GENSERICO SANTIAGO. A autora não comprovou o recolhimento das custas e do depósito exigido pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento das custas e do depósito prévio, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290) e indeferimento da petição inicial (art. 968, § 3). Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator